Tribunal: TJDFT
Processo: 0704709-16.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. LICENÇA ESPECIAL. RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO PARA SERVIÇO ATIVO. DECÊNIO. CÔMPUTO DOS PERÍODOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ÔNUS. INTEGRALIDADE.
1. Apelação Cível interposta em face da sentença pela qual foi julgado parcialmente procedente o pedido, reconhecendo-se o direito do militar à soma dos períodos anterior e posterior à Reserva Remunerada para fins de decênio da licença especial, bem como do direito à diferença de licença convertida em pecúnia e paga a menor.
2. De acordo com o art. 67 da Lei no 7.289/1984, a licença especial é a autorização para afastamento total do serviço, pelo período de 06 (seis) meses, a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado pelo policial militar, podendo ser convertida em pecúnia, caso não usufruída, por força do art. 19 Lei no 10.486/2002.
3. O art. 9o da Lei 7.289/1984 permite que o militar da Reserva Remunerada seja designado para serviço ativo, o qual “Será computado, para todos os efeitos, como tempo de efetivo serviço”, nos termos do art. 5o do Decreto no 17.352/1996. Em decorrência, podem ser somados, para fins de complementação do decênio exigido para concessão da licença especial ou sua conversão em pecúnia, os períodos de serviço até a reserva remunerada e o serviço por designação.
4. Nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, havendo sucumbência mínima de uma parte, a outra será condenada na integralidade dos ônus da sucumbência..
5. Apelação Cível conhecida e desprovida.